Tribunal: STF
Processo: Rcl 76323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Jone Mozart Amorim alega terem o Juízo da 9ª Vara Federal de Maceió e a 1ª Relatoria da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Alagoas inobservado, no Processo n. 0002446-16.2024.4.05.8000, o decidido nos julgamentos dos REs  590.880 (Tema 106/RG) e 611.503 (Tema 360/RG), bem como na ADI 3.395.

Narra que requereu na Justiça Federal o cumprimento de sentença de título judicial que transitou em julgado em 15 de abril 1993, formado na justiça trabalhista, antes da transposição do reclamante para o regime jurídico único, conforme disposições da Lei nº 8.112/90.

Afirma que o juízo reclamado extinguiu a execução em razão da incompetência da Justiça Federal para processar o cumprimento de sentença de título formado na Justiça do Trabalho, em ofensa aos entendimentos exarados por este Supremo Tribunal Federal nos REs 590.880 (Tema 106/RG), 611.503 (Tema 360/RG) e ADI 3.395.

Pede, por esse motivo, a cassação das decisões impugnadas.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Ressalto, desde logo, a inviabilidade do exame da presente controvérsia à luz dos Temas 106 e 360 de repercussão geral.

Isso porque o reclamante se insurge, nesta reclamação, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal de Maceió e decisão proferida pela 1ª Relatoria da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Alagoas em sede de recurso inominado.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).

No caso, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, interpôs recurso de agravo fundado no art. 1.042 do CPC.

Remanesce, todavia, a alegação de infringência ao comando vinculante emergente da ADI 3.395. E, nesse ponto, entendo assistir razão ao reclamante.

Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal  ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

(...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.

No caso dos autos, é possível extrair que o reclamante/exequente veicula, por meio de cumprimento de sentença, a pretensão de obrigação de pagar em face da Administração Pública Federal Indireta, de verba retroativa referente a URP constante de título executivo judicial transitado em julgado.

Sucede que o caso posto não veicula pretensão a verbas referentes ao período em que o regime jurídico aplicado ao reclamante era regido pela CLT a atrair a competência da Justiça do Trabalho.

Em verdade, a pretensão engloba o pagamento de retroativo referente a URP incorporada ao contracheque do reclamante, que deixou de incidir sobre sua remuneração e passou a ser paga em valor nominal  a partir de 2006, quando já vigia o Regime Jurídico Único, por ordem do Tribunal de Contas da União, mas que foi restabelecida pela Universidade Federal de Alagoas, após a Justiça Trabalhista expedir o Mandado de Diligência nº 85863/2011.

Assim, a pretensão do reclamante envolve o pagamento de retroativos surgidos apenas quando já vigia o Regime Jurídico Único, em razão do restabelecimento da incidência da URP sobre sua remuneração, motivo pelo qual a relação jurídica subjacente à lide originária é estabelecida  entre o Poder Público e servidor estatutário integrante do seu quadro, o que configura estrita aderência com as diretrizes da ADI 3.395, e atrai a competência da Justiça Comum para seu julgamento.

Em caso análogo, conclusões semelhantes do Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Rcl 50.098:

[...]
Por outro lado, em julgado recente, o Ministro Gilmar Mendes teve a oportunidade de se pronunciar de modo expresso sobre a competência da Justiça comum para examinar contendas entre servidores públicos e a Administração mesmo na fase de execução da sentença trabalhista, na Rcl 45.455/SP, de onde se extrai:
“[...] Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça Comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 21.994, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 25.2.2016)
[…]
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 37.058, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.11.2019; Rcl 32.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.10.2018; e Rcl 26.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.4.2018.
Segundo se extrai dos autos, a autora do processo originário encontra-se ligada à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e é regida pela Lei 8.112/1990. (eDOC 11, p. 140-141)
Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada pelo Tribunal reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias relativas à sentença trabalhista transitada em julgado, diante da transposição para o regime jurídico-administrativo, como ocorre no presente caso.
Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 0076300- 65.1991.5.02.0445 à Justiça Comum.” (grifei).
Essa compreensão está harmonia com a posição que venho adotando sobre esse tema, no sentido de que a competência jurisdicional é determinada pela natureza do vínculo estabelecido entre a Administração Pública e seus servidores, ficando em segundo plano o fato de a demanda estar fundamentada na CLT.
[...]
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com o reconhecimento da competência da Justiça comum para a apreciação do feito na origem.

Por sua vez, o ato reclamado foi expedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com o reconhecimento da competência da Justiça comum para a apreciação do feito na origem.
Insta destacar que a presente demanda a execução de título judicial, oriundo de uma reclamação trabalhista (id. 33791652).
Diante do exposto, considerando os fundamentos já manifestados em processo anterior, tendo em vista a evidente incompetência deste juízo para análise do requerimento, declaro a incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento deste Juizado.

Nos termos do que já fundamentado, concluo que o ato reclamado, ao afastar a competência da Justiça Comum para apreciar o cumprimento de sentença veiculado nos autos originários, inobservou as diretrizes da ADI 3.395.
 
3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar a sentença proferida no Processo n. 0002446- 16.2024.4.05.8000 e fixar a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente